Tribunal: TJMT
Processo: 1037037-35.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037037-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.129.351-32 (APELADO), JEAN KARLO DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 025.947.121-67 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO. INSTALAÇÃO DESCONFORME COM O MANUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. ART 373, I, CPC. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta por LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. contra sentença da 7ª Vara Cível de Cuiabá, que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais ajuizada por ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA, condenou a requerida a ressarcir o valor pago pelo ar condicionado LG Dual Inverter 9.000 BTUs, a indenizar a autora por danos morais e a reembolsar os custos de reinstalação do aparelho. A apelante sustenta que a autora não seguiu as orientações da fabricante para a instalação do produto, optando por serviços de terceiros, e que não pode ser responsabilizada pelos defeitos resultantes de instalação incorreta. Busca a reforma da sentença.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a fabricante é responsável pelos defeitos apresentados no aparelho de ar condicionado, tendo em vista a alegada instalação incorreta pela consumidora; (ii) definir se a condenação por danos morais e materiais foi adequadamente fundamentada e proporcional.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A responsabilidade pela demonstração do defeito no produto cabe à autora, conforme o art. 373, I, do CPC/2015. A autora não produziu provas suficientes para demonstrar que o defeito decorreu de falha no produto e não da instalação incorreta.

4. A documentação apresentada pela assistência técnica autorizada aponta que o defeito foi consequência de instalação em desconformidade com as orientações do manual do fabricante, o que exclui a responsabilidade da apelante.

5. Não houve a realização de perícia técnica judicial que pudesse apurar de forma objetiva a responsabilidade pela falha no aparelho. A ausência de prova pericial inviabiliza a condenação da fabricante com base apenas nas alegações da parte autora.

6. O simples fato de o produto apresentar problemas após instalação inadequada, conforme relatado pela assistência técnica, afasta o dever de reparação pela fabricante, nos termos dos precedentes jurisprudenciais citados.

7. Não comprovado o nexo de causalidade entre o defeito e a conduta da fabricante, deve ser afastada a condenação por danos materiais e morais.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Recurso provido.

*Tese de julgamento*: 1. A responsabilidade pelo defeito em produto depende da comprovação de nexo de causalidade entre o vício e a conduta da fabricante, cabendo ao consumidor o ônus de demonstrar o defeito conforme o art. 373, I, do CPC/2015.

2. Instalação em desconformidade com o manual do fabricante exclui a responsabilidade do fabricante por defeitos decorrentes dessa instalação.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CPC/2015, art. 373, I; CC, arts. 186 e 927.

*Jurisprudência relevante citada*: TJMT, Apelação nº 0002598-94.2011.8.11.0086, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2023, DJE 06/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, de n. 1037037-35.2023, ajuizada por ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA, julgou procedente a pretensão inicial para:

a) condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 2.498,90 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa centavos), a título de ressarcimento pela compra do ar condicionado LG Dual Inverter 9.000 BTUs, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, condicionado a parte autora a proceder com a devolução do aparelho de ar condicionado descrito na Nota Fiscal à requerida, comprovando a entrega do produto no prazo de 05 (cinco) dias;

b) condenar a demandada ao pagamento do quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença;

c) condenar a empresa ré a ressarcir a autora no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) despendido para reinstalação do aparelho de ar condicionado.

Ainda, condenou a LG Eletronics ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que a consumidora, em momento algum, acatou as suas recomendações/serviços passadas através de sua ASC – Portal de Comunicação LG. Diz que desde a instalação do aparelho a apelada deu preferência a serviços prestados por terceiros, por sua conta e risco.

Relata que mesmo após o diagnóstico de instalação em desconformidade com o manual, a apelada recusou o seu orçamento, ofertado pelo valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), para reinstalação do ar condicionado por técnicos credenciados, optando por outro prestador para realização dos serviços, com valor superior ao da fabricante.

Insiste que não pode ser responsabilizada pelo dano apresentado no produto, por entender que foi decorrente da instalação em desconformidade com o manual do usuário, realizada por parte da própria consumidora.

Enfatiza que o produto danificado, em razão de uso indevido, perde o direito a futuros reparos em garantia, restando ao consumidor a opção e aprovar o reparo fora da garantia, mediante admissão do orçamento realizado junto a Assistência Técnica Autorizada.

Por fim, diz que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação por dano moral, razão pela qual, pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou, reduzida, para um patamar justo e razoável.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 244869693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a requerente ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, narrando que no dia 27/08/2023 adquiriu pelo site da loja Ponto Frio, um aparelho de ar condicionado LG Dual Inverter 9.000 BTUs, pelo valor de R$ 2.498,90 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa centavos), sendo-lhe entregue no dia 28 do mesmo mês.

Disse que no dia 30/08/2023 instalou o aparelho em seu quarto, porém, notou que apresentava insuficiência ao resfriar o ambiente, assim, realizou teste pelo app da fabricante (LG ThinQ), momento em que constatou que ao invés de atingir a temperatura desejada de 18 graus, no aplicativo apontava que a temperatura ambiente era de 25 graus.

Falou que no dia 01/09/2023 abriu chamado junto à assistência técnica Qualitec, autorizada da fabricante e, durante a visita técnica realizada por prepostos da autorizada, apesar de não realizarem teste ou medição, chegaram à conclusão de que a insuficiência do ar condicionado era decorrente de possível enforcamento da tubulação.

Insatisfeita, solicitou que o técnico retornasse a sua residência para realizar testes que pudesse comprovar a irregularidade apontada e proceder com a reinstalação do aparelho, porém, para sua surpresa, desta feita, nenhuma anormalidade foi encontrada, seja na condensadora ou na evaporadora.

Relatou que no dia 06/09/2023 uma segunda autorizada da requerida ARKALD realizou visita técnica para avaliar o aparelho e, assim como a Qualitec, sem realizar qualquer procedimento, atestou que a causa do problema seria um possível enforcamento na tubulação.

Falou que em 11/09/2023, abriu novo chamado junto a primeira autorizada Qualitec, contudo, ela cancelou o chamado e repassou orçamento por fora no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para reinstalação do ar condicionado.

Narrou que, dado o vício do produto, entrou em contato com a requerida, por meio da central de atendimento ao cliente e solicitou a troca do aparelho ou a devolução do valor pago, porém, sem sucesso.

Disse que, no dia 25/09/2023 a autorizada Qualitec informou a perda da garantia devido à erro de instalação.

Com essas narrativas, postulou pela reparação pelos danos morais e materiais experimentados.

A sentença julgou procedente as pretensões iniciais, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, ao revés do que entendeu o sentenciante, verifica-se que a pretensão recursal merece acolhida.

Isso porque, a requerente ora apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do NCPC.

Ou seja, caberia à autora ao menos produzir prova mínima capaz de demonstrar que o defeito apresentado no aparelho de ar condicionado era de culpa exclusiva da requerida.

Ora, deveria a demandante, mediante realização da perícia técnica judicial, apurar a responsabilidade pelas irregularidades existentes no produto, o que somente não ocorreu devido à renúncia ao direito de produção de provas – julgamento antecipado da lide.

Com efeito, as simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer elemento probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental (relatório técnico) apresentada pela assistência técnica da fabricante Qualitec Climatização, na qual aponta que o defeito apresentado no aparelho de ar condicionado é devido à instalação sem a observância as orientações contidas no manual do usuário fornecido pela fabricante. (id. 244869666)

Nesse contexto, dada a ausência de prova mínima de responsabilidade da requerida acerca do defeito apresentado, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Em casos análogos nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - MAU USO OU USO INDEVIDO DA MÁQUINA PELO PROPRIETÁRIO - EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA CONCESSIONÁRIA - ART. 373, INCISO I DO CPC/15 - DEVER DE REPARAR AUSENTE - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O dever de indenizar pressupõe a existência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. Os artigos 186 e 927 do Código Civil assim estabelecem.

2 - A perícia considerou que os problemas que ocorreram, foram em função da utilização e operação que o trator exercia, pois após a mudança do procedimento de carregamento o trator não apresentou mais problemas conforme relato do autor e proprietário.

3 - Não havendo provas do alegado vício oculto, inexiste obrigação da vendedora arcar com os eventuais danos suportados pelo adquirente. Compete ao autor, a comprovação do alegado na exordial (art. 373, inciso I do CPC/15), não se desincumbindo a demonstrar a existência de vício oculto (fabricação e manutenção) da máquina agrícola.

4 - Em se tratando de problemas relacionados a funcionalidade de máquina, entendo que a prova técnica possui maior prevalência sobre as outras, mesmo ante a eventual produção testemunhal, visto que, mesmo em laudo pericial, há também a realização de oitiva das partes envolvidas a consubstanciar ao expert das condições exigidas a conhecer a realidade dos fatos dos autos.

5 – Sentença Mantida. Recurso Desprovido. (N.U 0002598-94.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024